Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS – QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora/exequente
Mapfre Seguros Gerais S.A.
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença extraído da Ação
Regressiva de Ressarcimento de Seguros

nº
1033206-86.2017.811.0041 e apresentado pela autora exequente

Mapfre Seguros Gerais S.A.

aqui apelante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

EXTINÇÃO (7ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a Impugnação apresentada pela executada
Energisa
aqui apelada e reconheceu a quitação da dívida perseguida pela exequente
Mapfre
aqui apelante,
bem assim extinguiu, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, II, do CPC o Cumprimento de Sentença de
Mapfre
aqui recorrente.

Também determinou a expedição de Alvará em favor da exequente
Mapfre
aqui recorrente para levantamento dos valores consignados pela devedora aqui apelada.

Alega ter apresentado o Cumprimento de Sentença para receber o valor de R$124.151,91 atualizado até 18.6.2021 (id. de origem 59560871) e requerido, em 1.7.2021, a intimação da executada
Energisa
para pagamento, bem como que somente em 3.9.2021 foi publicada a intimação e que o pagamento foi feito em 27.9.2021.

Alega ainda que o pagamento tomou por base apenas o valor indicado pela exequente na atualização que fez em 1.7.2021, cujo montante não foi atualizado na data da quitação.

Defende a atualização do débito até a data do pagamento e o acréscimo das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC, que são a inclusão na dívida de 10% de multa e de 10% de honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, ide. 155916808, a executada
Energisa
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033206-86.2017.8.11.0041

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela exequente
Mapfre Seguros Gerais S.A.
é saber se é caso de reformar a extinção do Cumprimento de Sentença oposto por
Mapfre
, a fim de reconhecer a necessidade de atualização da dívida até a data do pagamento, bem assim, a inclusão de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% por aplicação da regra do
§1º do art. 523 do CPC
.

O Cumprimento teve por objeto o recebimento do valor originário de R$47.455,40
que atualizado até 1.7.2021
(data da apresentação do referido Cumprimento de Sentença, id. 155916785)
ficou em R$124.151,91
(
incluídos correção monetária – R$61.459,60 –, juros - –R$41.064,90 – e honorários advocatícios – R$20.504,90
).

A intimação para pagamento em 15 dias foi publicada em 3.9.2021 (sexta-feira) e a executada
Energisa
aqui apelada tomou ciência em 9.9.2021 (quinta-feira).

O prazo para encerramento do pagamento sem as penalidades do §1º do art. 523 do CPC encerraria no dia 30.9.2021 (quinta-feira).

Em 29.9.2021 a
Energisa
apresentou o pagamento que fez em 27.9.2021 às 15 horas, 10 minutos e 40 segundos (id. de origem 66687052/66687055)
.

Logo, o pagamento foi feito no prazo assinalado pela determinação.
Aliás, foi feito quatro dias após a ciência da ordem de pagamento em 15 dias
.

Desta forma, não é caso nem de atualização e nem de aplicação das penalidades do §1º do art. 523 do CPC, como bem pontuou a extinção ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte executada efetuou o pagamento da condenação, porém, a parte exequente não concordou com os valores pagos, uma vez que alega restar saldo remanescente (R$ 5.527,75), diferença supostamente não adimplida por parte da executada.

A parte executada sustenta que pagou o valor integral do cumprimento de sentença tempestivamente, não pode vir a parte exequente novamente pleitear o pagamento de suposta diferença inadimplida.

Em síntese, o exequente defende que há saldo residual na medida em que o valor depositado em 27/09/2021, faltou realizar a correção para o mês do depósito, somente foi atualizado até o mês de 06/2021.

Todavia sem razão exequente, isso porque, como bem consignado na intimação pagamento em 03/09/2021
(Id. 61722148)
.

“Certifico que diante do requerimento para cumprimento de sentença pelo Exequente, impulsiono o presente feito, na forma do artigo 513 e parágrafos do CPC,
para que a Parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução,
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do CPC)”.

Sendo acarreado aos autos (Id. 66687055), comprovante de pagamento em 27/09/2021 do valor da condenação descrito
(Id. 59560871).

Neste contexto, não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta da demanda.
Logo nota-se que a executada agiu com boa-fé realizando o depósito dos valores devidamente atualizados, não havendo se falar em saldo residual
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – NÃO APLICABILIDADE NO CASO EM DESLINDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Correta a extinção da ação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido.
2.
Não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.
3. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação, o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0001133-94.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Nesse passo, tendo a parte executada efetuado o pagamento da condenação do crédito exequendo, deve a presente execução ser extinta, tendo em vista o pagamento integral do crédito exequendo indicado pela parte Autora na petição de cumprimento de sentença.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 523, do CPC,
JULGO PROCEDENTE

a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ofertada por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

para reconhecer o pagamento do valor requerido pela exequente na petição de cumprimento de sentença, e por consequência, diante da satisfação do débito exequendo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
EXPEÇA-SE
Alvará para levantamento dos valores depositados (Id. 66687055), em favor da parte Exequente, mediante apresentação nos autos dos dados bancários.“
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo
e mantém-se a extinção do Cumprimento de Sentença em razão da quitação da dívida pela executada aqui apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023